Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729712-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIELA DOS SANTOS BORGES CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência, ajuizada por DANIELA DOS SANTOS BORGES CASTRO, deferiu a tutela de urgência para que o Distrito Federal se abstenha de determinar o retorno ao trabalho da parte agravada, mantendo-a afastada de suas funções pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), a contar de 04/04/2025 conforme prescrição médica, ou até deliberação judicial. Explica que a autora apresentou atestado médico sugerindo afastamento pelo prazo de 180 dias, ressalta que o prazo é uma sugestão. Esclarece que o maior prazo de atestado para transtornos mentais, mesmo em casos graves, é de 30 dias. Em razão disso a junta médica homologou o atestado pelo período de 30 dias e solicitou o comparecimento da servidora para avaliação presencial após essa data. Defende a regularidade no ato administrativo, pois a autora passou por inspeção da junta médica e, após análise do caso, o atestado foi homologado pelo prazo de 30 dias. Ressalta que a junta médica não é obrigada a acatar o prazo assinalado no atestado e o prazo é fixado após análise do caso concreto. Argumenta que o art. 21 do Decreto 34.023/2012 não exige fundamentação para não homologação do atestado médico, e que a servidora pode, após o prazo de afastamento indicado, solicitar novo afastamento mediante apresentação de atestado, a ser avaliado pela Junta Médica. Entende haver plausibilidade do direito, além disso a concessão de tutela de urgência esgota o objeto da ação, o que é vedado por lei. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, e, no mérito a reforma da tutela concedida. Sem preparo por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Daniela dos Santos Borges Castro, em face do DISTRITO FEDERAL, requerendo que a Administração se abstenha de exigir seu retorno ao trabalho, reconhecendo integralmente o afastamento médico, ou mantendo até o julgamento final. A decisão ora agravada proferida nos autos originários, deferiu o pedido sob argumento de que os laudos médicos apresentados indicam histórico de sofrimento psíquico crônico, agravados por episódios de ameaça no ambiente de trabalho, o que impacta diretamente sua saúde mental. Esclarece que a agravada se encontra em tratamento contínuo por psiquiatra e psicólogo, além de se tratar de pessoa com deficiência (PCD) ante o quadro de fibromialgia. A decisão recorrida reconheceu o perigo de dano na iminência de retorno ao ambiente de trabalho e a ausência de fundamentação para desconstituir os fundamentos dos atestados médicos apresentados. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, deve ser analisada a validade do ato administrativo que negou a homologação do prazo integral de atestado médico apresentado. O art. 274 da Lei Complementar 840/2011 é claro ao dispor que a licença médica do servidor para o tratamento da própria saúde, sem prejuízo da remuneração ou do subsídio, depende de inspeção feita por médico oficial do setor de assistência à saúde. Enquanto o §2o do referido artigo 274 ressalta que o atestado fornecido por médico particular, como nos autos, só produz efeitos depois de homologado pelo setor de assistência do respectivo órgão, autarquia ou fundação. A Administração Pública do Distrito Federal em respeito ao princípio da legalidade estrita, que norteia a aplicação das normas impostas, não pode dispensar tratamento diferenciado a qualquer servidor, restringe-se ao que dispõe a lei. Portanto, a licença para tratamento de saúde do servidor será concedida com base na conclusão da Perícia Médica Oficial, não bastando a apresentação de atestado médico particular para concessão da licença. Os atos praticados pela Administração Pública por gozarem da presunção de legitimidade e veracidade somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade, o que não ocorre neste caso. Desse modo, nesta fase de cognição sumária, tenho que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital